Tribunal: TCU
Processo: 023.877/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5876/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Considerando que a unidade de auditoria especializada não identificou irregularidades na versão do ato submetida ao TCU, mas apontou pagamentos em valor superior ao devido na ficha financeira atual; Considerando que há, no ato, registro de que o instituidor fora contemplado com elevação ao posto de segundo tenente por incapacidade quando já reformado; Considerando que, nos termos esclarecidos no ato pelo gestor, a base de cálculo dos proventos de pensão foi corrigida do posto de segundo tenente para o posto de segundo sargento, em obediência ao Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , que fixou a irregularidade da elevação de posto por incapacidade a militares já reformados; Considerando que, em consulta à ficha financeira das interessadas, os pagamentos estão de acordo com os percentuais informados no ato, corretamente incidentes sobre o soldo de segundo sargento após exclusão da indevida elevação de posto do instituidor; Considerando, portanto, que não persiste, na ficha financeira atual, a irregularidade relativa à elevação de posto por incapacidade; e Considerando que, nos termos do art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignado no processo que a inconsistência não mais subsiste, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado, consignando que não subsiste a irregularidade relativa à elevação de posto por incapacidade. 1. Processo TC- Processo 023.877/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Antonia Moura Faria (XXX.179.206-XX); Maria Tereza Oliveira Moura (XXX.268.516-XX); Marize Cristina Reis Moura Py (XXX.156.071-XX); Zilda Batista de Toledo Moura (XXX.337.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há